Tribunal: TCU
Processo: 005.708/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 754/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1373/2011-TCU-Plenário ; considerar prejudicado o objeto constante da recomendação exarada no subitem 9.1.4 do mesmo decisum , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.708/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Rogério Simonetti Marinho (XXX.011.294-XX); Tiago Pontes Queiroz (XXX.932.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ordenar à SeinfraUrbana que envie cópia desta deliberação à SMDRU/MDR alertando que a eventual descontinuidade acerca da organização e disponibilização de informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ofende ao disposto no inciso III do art. 16 da Lei 12.587/2012; 1.7.2. Arquivar o presente processo, apensando-o definitivamente ao processo originário TC Processo 018.005/2010-1 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.